Tribunal: STF
Processo: ADI 6395
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos partidos políticos PSB, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PL, PP, PSD, PSDB, PT, Solidariedade, PSol, PSL, PTB, Cidadania, Republicanos e Podemos com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 36, §11, da Resolução nº 23.604/2019 e do art. 28, IV, da Resolução nº 21.841/2004, ambas do Tribunal Superior Eleitoral, por suposta violação ao princípio da separação de poderes e da reserva legal.
    Alegam que as Resoluções impugnadas extrapolaram o disposto na Lei dos Partidos Políticos. Ainda, em relação ao disposto na Resolução nº 23.604 de 2019, sustentam afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que limita o exercício do direito de defesa pelos partidos políticos no processo de prestação de contas.
    Requerem a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata dos efeitos dos dispositivos impugnados, uma vez que implicam na condenação do “órgão partidário a devolução de vultuosas quantias ao Erário, que, além de constituírem dívida com a União, somente pode ser cumprida com recursos próprios da agremiação, dificultando de forma considerável o funcionamento interno dos partidos”. Subsidiariamente, requerem, ao menos, a “suspensão das cobranças e execuções das sanções impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral com fundamento” no art. 28, IV, da Resolução TSE n. 21.841/2004.
    Solicitei informações ao Tribunal Superior Eleitoral e admiti o ingresso do Partido Verde e do Movimento Transparência Partidária, na condição de amicus curiae.
    O TSE informou, em relação ao art. 36, §11, da Resolução 23.604 de 2019, que a norma, editada com base no art. 61 da Lei 9096, decorre da necessidade de observância dos procedimentos relativos aos processos de natureza jurisdicional aos processos de prestação de contas, a partir da minirreforma eleitoral de 2009, conforme definido no PC nº 32/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves. Dessa forma, o instituto da preclusão impediria a apresentação posterior dos documentos determinados em juízo.
    Quanto ao art. 28, IV, da Resolução 21.841 de 2004, entende que sua aplicação se dá apenas até os feitos contábeis relativos ao exercício financeiro de 2014, conforme julgados recentes do TSE, sendo que os exercícios contábeis de 2015 em diante se orientam pela Resolução-TSE nº 23.432/2014. Cita a jurisprudência da Corte pela suspensão do recebimento do Fundo Partidário se daria a partir da publicação da decisão, destacando o PC nº 306-72/DF, de relatoria do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe 7.5.2019, que registrou “que os órgãos regionais sancionados tinham ciência da impossibilidade de receberem tais recursos, de modo que a eles cumpria comunicar tal impossibilidade à direção nacional do partido, por se tratar de interesse interna corporis, restituindo-lhe, em última análise, os valores indevidamente repassados”. Infere, ainda, que no período de vigência da Resolução impugnada (2004 a 2014) a norma não teve sua constitucionalidade questionada.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Considerando a relevância da matéria debatida nos autos e o teor das informações recebidas, determino a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/99.
    Ouça-se a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito pelo Plenário do Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente